Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-25.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706763-25.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSPARENCIA IMPLANTES COMERCIAL HOSPITALAR LTDA APELADO: VGBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Transparência Implantes Comercial Hospitalar Ltda. contra sentença da 18a Vara Cível de Brasília que condenou a parte requerida ao pagamento no valor de R$ 47.505,59, julgando o processo com resolução de mérito, nos termos do CPC, art. 487, “a” (ID no 65627896). 2. Custas processuais e honorários advocatícios pela requerida, ora apelante, fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida. 3. A apelante pede a concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não recolheu o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si, para sua família ou, no caso de pessoa jurídica, para o desenvolvimento das suas atividades regulares. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 9. O benefício de gratuidade de justiça pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição. Contudo, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar o seu deferimento ou a sua manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do benefício. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO